Tribunal: STF
Processo: HC 197455
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 634.516/GO, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 17.10.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 634.516/GO), cujo provimento cautelar foi indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que “não foram observadas as diretrizes e obrigações fixadas na Recomendação 62/2020 CNJ art. 8-A, § 1º, I e no provimento 10/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, ferindo as garantias fundamentais do custodiado, no que diz respeito a análise do Auto de Prisão em Flagrante, pois não fora realizada audiência de custódia e sequer fora oportunizada a manifestação da defesa sobre o APF antes da decretação da prisão preventiva”. Afirma que o Juízo de origem “não logrou êxito em comprovar a real necessidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que não indica um elemento concreto sequer [...]”.
    5. A defesa requer a revogação da custódia processual do paciente; e, subsidiariamente, que “seja imposta uma medida cautelar diversa da prisão”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque a hipótese é de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de estupro qualificado, uma vez que teria, “de forma sorrateira, premeditada e violenta, aproveitando-se de sua superioridade física, conduzi[do] a vítima para um matagal localizado fora da cidade, na ocasião em que retirou a roupa dela a força e a obrigou manter relação sexual, causando inclusive lesões em sua genitália”. Além disso, assim como fez a autoridade impetrada, dou especial relevância à informação extraída do interrogatório do paciente perante a autoridade policial, de que o paciente "devidamente cientificado de seus direitos individuais comunicou-se com seu advogado, o qual tomou conhecimento da sua prisão, portanto teve oportunidade de manifestar nos autos antes da conversão da prisão”.
    9. Pontuo, por fim, o entendimento desta corte no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator